Tribunal: TJBA
Processo: 8124614-20.2023.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8124614-20.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
ANA CRISTINA FORTUNA DOREA registrado(a) civilmente como ANA CRISTINA FORTUNA DOREA

PJ1

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. BASE DE CÁLCULO DO ITIV/ITBI. VALOR DECLARADO NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de remessa necessária em mandado de segurança impetrado por empresa adquirente de imóvel urbano contra ato da Secretaria Municipal da Fazenda de Salvador, que se recusou a emitir o Documento de Arrecadação Municipal – DAM com base no valor declarado de R$ 100.000,00 constante do contrato de compra e venda, exigindo a adoção do denominado Valor Venal Atualizado como base de cálculo do ITIV/ITBI. O Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Salvador concedeu a segurança, autorizando a emissão do DAM com base no valor declarado, ressalvando a possibilidade de revisão futura mediante procedimento administrativo.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside na possibilidade de o Fisco Municipal exigir o recolhimento do ITIV/ITBI com base em valor venal unilateralmente fixado, em detrimento do valor pactuado no contrato, sem a instauração de procedimento administrativo prévio com contraditório e ampla defesa.

III. Razões de decidir

3.
O valor declarado pelo contribuinte no contrato de compra e venda goza de presunção de veracidade, podendo ser afastado somente por meio de procedimento administrativo próprio, conforme entendimento firmado no Tema 1113/STJ.

4.
O valor venal do IPTU não pode ser utilizado automaticamente como base de cálculo do ITIV/ITBI, devendo-se considerar o valor real da transação, salvo prova em contrário.

5.
Ausência de indícios de subfaturamento da operação por parte da impetrante, ônus de prova que incumbia à Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

6.
Remessa necessária conhecida e não provida.
Tese de julgamento: "1. A base de cálculo do ITIV/ITBI deve corresponder ao valor declarado no contrato de compra e venda, presumidamente verdadeiro, salvo apuração em processo administrativo. 2. A utilização unilateral do valor venal atualizado para fins de lançamento do ITIV é indevida sem contraditório e ampla defesa."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº

8124614-20.2023
.8.05.0001
da Comarca do Salvador (BA), tendo como remetente o
J
uízo da
1ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR
e como
interessados

MUNICÍPIO DE SALVADOR
e

MODA PARTICIPAÇÕES LTDA
.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto deste relator.

Sala das Sessões,____de___________de 202
5
.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça(a)